Tribunal: STF
Processo: RE 284474
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. VINCULAÇÃO DO SEU VALOR AO NÚMERO DE
SALÁRIOS MÍNIMOS QUE TINHA NA DATA DA CONCESSÃO, FORA DO PRAZO
ESTABELECIDO NO ARTIGO 58 DO ADCT. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
1.      Benefício previdenciário deferido sob a égide da EC-
01/69. Aplicabilidade do critério de atualização previsto no
artigo 58 do ADCT, a partir do sétimo mês da promulgação da
Constituição Federal de 1988 até a efetiva implantação do Plano
de Custeio e Benefícios (Leis nºs 8.212/91 e 8.213/91).
2.      Consonância do acórdão a quo com a jurisprudência
deste Tribunal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.